Tribunal: TJSP
Processo: 2175688-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravos internos. Mandado de segurança. Decisão monocrática que indeferiu a inicial e denegou a ordem. Falta de fundamentação. Vício inexistente na decisão agravada. Desnecessário o posicionamento quanto ao pedido de registro da escritura pública de adjudicação retificada, que será objeto de apreciação da Corregedoria Geral de Justiça, na via adequada. Primeiro agravo desprovido, e segundo

Ementa:
Agravos internos. Mandado de segurança. Decisão monocrática que indeferiu a inicial e denegou a ordem. Falta de fundamentação. Vício inexistente na decisão agravada. Desnecessário o posicionamento quanto ao pedido de registro da escritura pública de adjudicação retificada, que será objeto de apreciação da Corregedoria Geral de Justiça, na via adequada. Primeiro agravo desprovido, e segundo agravo não conhecido, dada a preclusão consumativa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2175688-44.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
CELSO PASSOS, é agravado EXMO. SR. DESEMBARGADOR DO 1o GRUPO
DE DIRIEITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interno de n. 2175688-44.2020.8.26.0000/50001, e não
conheceram do agravo interno de n. 2175688-44.2020.8.26.0000/50002. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), REZENDE SILVEIRA, LUIZ ANTONIO DE GODOY, JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E ALVARO
PASSOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175688-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.261
2
AGRAVOS INTERNOS
Processos
n.
2175688-44.2020.8.26.0000/50001
e
2175688-44.2020.8.26.0000/50002
Comarca: Taubaté
Agravante: CELSO PASSOS
Voto n. 22.261

Agravos internos. Mandado de segurança.
Decisão monocrática que indeferiu a inicial e denegou a
ordem. Falta de fundamentação. Vício inexistente na
decisão agravada. Desnecessário o posicionamento
quanto ao pedido de registro da escritura pública de
adjudicação retificada, que será objeto de apreciação da
Corregedoria Geral de Justiça, na via adequada.
Primeiro agravo desprovido, e segundo agravo não
conhecido, dada a preclusão consumativa.
Cuida-se de recursos de agravo interno
interpostos pelo impetrante Celso Passos, contra a decisão monocrática
de fls. 110/113, que indeferiu a inicial e denegou ordem de mandado de
segurança. Sustenta o agravante, em sua irresignação, que a decisão
agravada ostenta falta de fundamentação, pois não levou em conta
trechos importantes da petição inicial deste mandado de segurança, nos
quais se destacou o caráter citra petita da sentença proferida nos autos
de n. 1001654-12.2019.8.26.0625, em razão da falta de apreciação do
pedido de determinação do registro da escritura retificada de
adjudicação, que perfaz direito líquido e certo.
É o relatório.
De início, não se conhece do agravo
interno de n. 2175688-44.2020.8.26.0000/50002, pois interposto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175688-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.261
3
duplicidade,
depois
do
agravo
interno
de
n.
2175688-44.2020.8.26.0000/50001,
assim
ocorrida
a
preclusão
consumativa. E ambos os agravos são de idêntico teor.
De resto, tal o teor da decisão agravada:
“O mandado de segurança deve ser
imediatamente denegado, nos termos dos artigos 6o, parágrafo 5o, e 10
da Lei 12.016/09.
O ato atacado é acórdão proferido pelo
Grupo, em ação rescisória movida pelo impetrante, na qual se
reclamava de deliberação da 2a Câmara, que havia remetido à
Corregedoria Geral, nos termos do artigo 246 do Código Judiciário,
recurso aviado como sendo de apelação. Portanto, decisum em que se
tomou este apelo como recurso administrativo, porque entendeu que
com essa natureza havia corrido o feito, inclusive sem insurgência do
impetrante (fls. 62).
A ação rescisória foi ajuizada em face
deste acórdão, tendo sido desacolhida por se reputar ausente deslinde
de mérito a apreciar e que então a justificasse (fls. 86). E aí a
impetração do presente mandamus.
Mas bem se vê pelo quadro narrado que
a impetração traduz vero inconformismo com o resultado do
julgamento. Ou seja, o mandado de segurança se está a utilizar como
sucedâneo dos recursos próprios às Cortes Superiores.
Porém, já desde o enunciado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175688-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.261
4
Súmula 267 do STF, sabido que ́não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição`.
Neste sentido, e ainda mesmo antes da
atual lei do mandado de segurança, e nos moldes do artigo 5o, II, da Lei
1.533/51, assim já se decidia, destarte ́sendo inadmissível, por
impossibilidade jurídica do pedido (art. 5o, II, da Lei 1.533/51), sua
impetração contra ato judicial recorrível.` (STJ, RMS 12.017-DF, j.
19.08.2003).
Com a nova lei, reitera-se que descabe o
mandamus impetrado diante de decisão judicial passível de recurso
próprio, a que se pode atribuir efeito suspensivo (art. 5o, II, da Lei
12.016/09).
Destarte, cabe ao impetrante então fazer
uso dos recursos cabíveis, às Cortes Superiores, também sendo
relevante salientar que o mandado de segurança igualmente não serve a
suprir a falta de interposição do recurso próprio no prazo a tanto
estabelecido e já vencido.”
Pois não prospera a argumentação do
agravante, porquanto era desnecessário que a decisão agravada
expressamente reconhecesse ou não o suposto caráter citra petita da
sentença proferida nos autos de n. 1001654-12.2019.8.26.0625 (fls.
22/25).
Na verdade, a controvérsia dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175688-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.261
5
sequer se originou, propriamente, da alegada omissão do Juízo de
origem ao julgar o pedido de registro da nova escritura na sentença. A
decisão que propiciou todos os sucessivos recursos e demandas do
agravante não rejeitou o pedido de registro, mas apenas determinou a
remessa do apelo à Corregedoria. Confira-se:
“RECEBO o recurso interposto pelo
requerente (art. 246 do Código Judiciário do Estado de São Paulo e
item 24, caput, da Seção V do Capítulo XXI das Normas de Serviço da
Eg. Corregedoria Geral de Justiça TOMO II). INTIME-SE a Tabeliã,
pessoalmente (fls.37/39), de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para
lançar as razões que eventualmente entenda cabíveis.II Com a vinda das
manifestações, ou decorrido o prazo, encaminhem-se os autos à Eg.
Corregedoria Geral de Justiça.”
O agravante interpôs então o Agravo de
Instrumento de n. 2100515-48.2019.8.26.0000, sustentando a natureza
jurisdicional do provimento buscado, dado que inserido no pedido, por
isso havida a omissão, mas tal argumentação foi expressamente
rechaçada por esta Corte:
“Isso pois, pese embora o ora agravante
afirmar que propôs, em verdade, “ação ordinária de retificação de
escritura pública” (fls. 03), é crível que, quando do recebimento
daqueles autos como “pedido de providências” (fls. 10 da origem), não
se insurgiu por petição ou sequer na via recursal, tendo, pelo contrário,
cumprido as disposições constantes daquela primeira decisão sem
qualquer objeção quanto ao tema (fls. 12/13). Nem mesmo quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175688-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.261
6
determinação de intimação e não citação - da Sra. Tabeliã para prestar
informações (fls. 26 da origem) o autor se insurgiu. Ressalta-se, ainda,
que naquela ocasião (fls. 26 da origem), a Juíza da origem determinou
que se encaminhasse cópia da inicial e da deliberação à E.
Corregedoria Geral de Justiça para a especial finalidade de se realizar
a comunicação sobre a instauração do procedimento, não tendo o
agravante, mais uma vez, se insurgido em relação àquela situação,
apenas cumprindo a ordem de recolhimento de taxa para Mandado de
Intimação da Tabeliã, constante de ato ordinatório (fls. 27 e 31 da
origem). O ora agravante apenas apresentou suas objeções ao
procedimento adotado após a prestação de informações pela Tabeliã
(fls. 40/50 e 54/56 da origem), quando praticamente encerrado o
procedimento e passado mais de um mês da primeira deliberação de
recebimento dos autos como pedido de providências. Não pode o
agravante afirmar, portanto, que a sua intenção inicial era de
processamento de demanda judicial em face da Sra. Tabeliã quando,
diversas vezes, fora alentado a perceber que o procedimento se
desenvolvia no viés administrativo. Portanto, ao que tudo indica dos
autos, trata-se, de fato, de pedido de providências que tem como objeto
decisão administrativa e que, conforme estabelece o artigo 246 do
Código Judiciário do Estado de São Paulo, deve ser dirimido pela Eg.
Corregedoria Geral de Justiça, não possuindo as Colendas Câmaras de
Direito Privado atribuição para tanto.” (Agravo de Instrumento
2100515-48.2019.8.26.0000; rel. Des. José Joaquim dos Santos; 2a
Câmara de Direito Privado; j. 25/06/2019)
Inconformado com o resultado, e após o
trânsito em julgado (fls. 107 daqueles autos), o agravante ajuizou a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175688-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.261
7
rescisória de n. 2183390-75.2019.8.26.0000, a qual foi igualmente
rejeitada, com fundamento na ausência das hipóteses do art. 966, § 2o do
CPC, dada a falta de pronunciamento de mérito contido no acórdão
rescindendo:
“Cumpre ressaltar que o v. Acórdão
rescindendo teve como objeto exclusivamente a admissibilidade do
recurso de apelação, não tendo havido pronunciamento de mérito em
relação ao teor da sentença de fls. 120/123. Ademais, as questões
levantadas no recurso de apelação serão apreciadas pela C.
Corregedoria Geral de Justiça por ocasião do respectivo julgamento.”
(Ação Rescisória 2183390-75.2019.8.26.0000; rel. Des. Marcia Dalla
Déa Barone; 1o Grupo de Direito Privado; j. 04/09/2019)
Apenas após deixar transitar em julgado a
ação rescisória é que o agravante ajuizou este mandado de segurança,
contra o próprio acórdão da rescisória, o que evidencia a utilização do
writ como sucedâneo recursal e impõe a sua inadmissibilidade,
conforme ressaltou expressamente a decisão agravada, valendo repetir:
“Mas bem se vê pelo quadro narrado que
a impetração traduz vero inconformismo com o resultado do
julgamento. Ou seja, o mandado de segurança se está a utilizar como
sucedâneo dos recursos próprios às Cortes Superiores. (...) Destarte,
cabe ao impetrante então fazer uso dos recursos cabíveis, às Cortes
Superiores, também sendo relevante salientar que o mandado de
segurança igualmente não serve a suprir a falta de interposição do
recurso próprio no prazo a tanto estabelecido e já vencido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175688-44.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22.261
8
Em todo esse contexto, fica claro que em
nenhum momento se impôs a manifestação desta Corte acerca da
necessidade de registro da escritura retificada a fim de que se decidisse
ao menos o mandado de segurança.
A questão será apreciada no momento
adequado pela Corregedoria Geral de Justiça, cuja competência não
pode ser suprimida por um pronunciamento das Câmaras da Seção de
Direito Privado, como já se deixou claro no trecho reproduzido acima do
acórdão do agravo de instrumento (AI n. 2100515-48.2019.8.26.0000),
transitado em julgado; e na decisão que indeferiu a inicial da ação
rescisória, também transitada em julgado.
Não há, destarte, qualquer falta de
fundamentação da decisão agravada. O uso do mandado de segurança
como sucedâneo recursal era, por si só, causa ao indeferimento da
inicial. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno de n.
2175688-44.2020.8.26.0000/50001, e NÃO SE CONHECE do agravo
interno de n. 2175688-44.2020.8.26.0000/50002
CLAUDIO GODOY
relator